Tribunal: TJPA
Processo: 0808077-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808077-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808077-66.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: FRANK ANDERSON L. M. DE SOUZA e ANTÔNIO VITOR C. T. PANTOJA.

PACIENTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. CARÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA,
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições alusivas à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), pela conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, acusado da prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri.

Os impetrantes alegam que o coacto foi preso em flagrante, em 15/07/2021, e teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, em face dos seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, bem como de fundamentação idônea do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) desproporcionalidade da medida extrema; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5937809 - páginas 1 e 4) e
o Ministério Público
opinou pelo parcial conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 15/07/2021, nas imediações Rio Igarapé-Miri, na orla desta cidade de Igarapé-Miri, o coacto e João Daniel Ferreira Pereira foram presos em flagrante em diligência de investigação da Polícia Civil, por tráfico de drogas.

As investigações evidenciaram que o agentes policiais obtiveram informações de transporte de drogas na área em uma embarcação, e diante disso abordaram o barco de nome Rei Manoel, na orla do município de Igarapé-Miri, ocasião em que localizaram 779 (setecentos e setenta e nove) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 800kg e 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, bem como uma pistola Taurus, calibre 380 com 07 (sete) munições intactas e 01 (uma) caixa com 50 (cinquenta) munições não deflagradas, na posse dos acusados.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem exame aprofundado de provas.

DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA,
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, observando a necessidade da garantia da ordem pública e a ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), para a conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas) e assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que os acusados foram presos, a considerável quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade, entre 700 e 800 quilos de drogas, sendo uma pequena parte maconha e o restante de oxi, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que os acusados voltem a comercializar drogas na cidade.

Há de frisar que, em consulta ao sistema Libra, JOÃO DANIEL FERREIRA PANTOJA, também responde aos autos nº 00100177020158140401 (art.14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), no qual foi beneficiado com liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, sendo aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos flagranteados, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado aos flagranteados prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA e RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, nos termos na fundamentação supra.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2021